Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-91.2020.8.11.0023
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000922-91.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAINARA BATISTA BEZERRA - CPF: 048.768.922-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM
PRESÍDIO
. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS.
TESE DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ARTS. 28 OU 33, § 3º, DA LEI Nº 11.343/2006.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO D
A FRAÇÃO
MÁXIMA
DE 2/3
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REMESSA AO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA ANÁLISE DE ANPP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006),
em razão da tentativa de ingresso em estabelecimento prisional portando 3,67 g de maconha, apreendida durante procedimento de revista, fixando-se
a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além
do pagamento
de
583
dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (
iii
)
analisar
a possibilidade de desclassificação para o art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006; (
iv
) verificar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e a fração aplicável; e (v) examinar a possibilidade de redimensionamento da pena, fixação de regime mais brando
e
substituição por penas restritivas de direitos
; (vi)
e remessa dos autos
ao Ministério Público
para análise
do cabimento
de Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas por prova documental, pericial e testemunhal, corroboradas pela confissão extrajudicial da acusada.

4.
Os depoimentos dos agentes penitenciários, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos e idôneos para embasar a condenação.

5.

A tentativa de ingresso com droga em estabelecimento prisional revela destinação a terceiro e afasta a tipificação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ainda que reduzida a quantidade apreendida

6.
A conduta não se
subsume
ao tipo do art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, pois não se limita ao simples oferecimento eventual, mas envolve transporte e guarda de droga para ingresso em ambiente prisional, de maior reprovabilidade.

7.
Estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, inexistindo elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

8.
A reduzida quantidade de droga, a primariedade e as circunstâncias do caso justificam a aplicação da minorante
na fração
máxim
a
de 2/3, com consequente redimensionamento da pena.

9.
Fixada pena inferior a 4 anos,
é
cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

10.
O
redimensionamento da pena para patamar compatível com o art. 28-A do
Código de Processo Penal
justifica a remessa ao órgão ministerial para análise da viabilidade de ANPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A tentativa de ingresso de droga em estabelecimento prisional configura tráfico de drogas e, consideradas as circunstâncias do fato e a destinação a terceiro, afasta a desclassificação para o art. 28 e para o art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006. 2. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a fixação da fração de redução deve observar elementos objetivos do caso, aplicando-se a fração máxima quando inexistirem dados concretos indicativos de maior reprovabilidade, dedicação a atividade criminosa ou integração a organização criminosa.
3.
Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 anos, admite-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos, bem como a remessa ao órgão ministerial competente para análise da viabilidade de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, antes do trânsito em julgado.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 33, § 2º, c, 44 e 59; CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e §§ 3º e 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.961.977/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.11.2025; STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tainara Batista Bezerra
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/
MT

nos autos da

Ação Penal
n.
0000922-91.2020.8.11.0023
, conden
ando
-
a

pela
prática do
crime
de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses

de reclusão, em regime inicial
semiaberto
e
ao pagamento de 583
(
quinhen
tos
e oitenta e três
) dias-multa
.

A
apelante
,
na
s razões
,
postula

sua absolvição, sustentando

insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a
sentença
condena
tória
, invocando
a aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e,
subsidiariamente,
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28, da Lei n
º
11.343/2006
;
a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 33, § 3º, da
Lei n
º
11.343/2006
;
o reconhecimento e aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas em sua fração máxima
, com a
remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento da proposta do ANPP
; e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
ou, alternativamente, a concessão de
sursis
.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões
, requer
o
des
provimento

d
o
recurso
defensivo
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer
d
a
Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifestou-se
pelo provimento parcial do recurso, para o fim de reconhecer a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como encaminhar os autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia, no

dia 19
de janeiro de
2020, por volta de 9h15, na cadeia de Peixoto de Azevedo/MT,
a apelante
tentou ingressar na unidade prisional em dia de visita. Durante revista pessoal, os agentes penitenciários encontraram, em seu sutiã, uma porção de maconha pesando 3,67 gramas. Consta ainda que já havia diversas informações de que ela levava drogas para o interior do presídio
. O
material apreendido foi submetido a perícia, que confirmou tratar-se de maconha.

A

materialidade do crime
de tráfico

de drogas
está demonstrada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID.
316015888
, p. 3)
, Boletim de Ocorrência
(ID.
316015888
, p.
4/5
)
, Auto de Apreensão
(ID.
316015888
, p.
21
)
,
Laudo Preliminar de Constatação nº 530.2.04.2020.000771-01
(ID.
316015888
, p. 32/33)
e
pelo
Laudo Definitivo de Constatação de Drogas nº 3.14.2020.64853-01 (ID 316016886), os quais atestaram, mediante análise técnico-científica, a natureza entorpecente da substância apreendida
, bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto
a
apelante tenha
admitido a propriedade da droga
apreendida
, negou a realização do comércio ilícito,
afirma
n
do que
iria consumi-la juntamente com o esposo que se encontrava recolhido na unidade prisional
.

Contudo,
sua atuação
ficou
comprovada pelas
declarações

d
os policiais
penais

Maria Aparecida Santana
e
Alex Carvalho dos Santos

que,
na fase investigativa,
deram
detalhes sobre a abordagem
da apelante
, afirmando que
ela tentou adentrar na cadeia pública com uma porção de maconha, que estava acondicionada em sua veste íntima.
Os referidos agentes públicos esclareceram, também, que
a apelante já estava sendo monitorada porque haviam recebido informação de que ela entrava com entorpecente na unidade prisional
, conforme se infere dos relatos vistos no ID
.

316015888
, p.
10/13
.

A investigadora policial

Olinda Daniele Lima Batista
, inquirida na fase investigativa
(ID 316015888
, 14
)
,
confirmou que se encontrava de plantão
quando
a apelante chegou à
D
elegacia
de Polícia
, conduzida pelos agentes
penai
s em razão de ter sido flagrada na posse de substância aparentando ser maconha.

A própria apelante, em seu interrogatório extrajudicial (ID
.
316015888
, p.
15/17), confessou a prática da conduta, afirmando que estava transportando a droga para ser entregue ao seu esposo, Thiago Lima Pinheiro, que se encontrava recluso no estabelecimento prisional, para que
a
consumissem juntos.

Não
obstante
a
negativa da destinação mercantil da droga
por parte d
a
apelante
,
o
certo
é
que
sua
versão se encontra isolada
nestes
autos e a narrativa
de
transporte da droga para dentro da unidade prisional
para consumo próprio
e de seu esposo
não encontra respaldo na dinâmica dos fatos narrados pelos agentes públicos
acima nominados
.

Além disso,

impende-se ressaltar que
as
declarações

dos

agentes públicos
responsáveis pelas diligências que levaram à apreensão
do entorpecente
, bem como à prisão d
a

recorrente
, foram confirmadas em juízo
.

A
policial penal

Maria Aparecida Santana, ouvida em juízo
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 316016883), relatou, em síntese, que durante
o
procedimento de revista para ingresso de visitantes no Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo/MT, encontrou substância análoga à maconha acondicionada no sutiã da apelante. Esclareceu que a equipe de agentes penitenciários já vinha monitorando a apelante em razão de denúncias anônimas de que ela estaria transportando drogas para o interior da unidade prisional. Afirmou que, após passar a raquete
detectora
de metais, procedeu à busca pessoal, com a anuência da apelante, ocasião em que localizou a substância entorpecente.

O agente pen
al
Alex Carvalho dos Santos, igualmente ouvido em juízo (ID
316016883
), embora não se recordasse de detalhes específicos da apreensão, confirmou ter participado da condução da apelante até a
Delegacia
d
e Polícia
após a descoberta da droga.

Impende consignar que os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, servidores públicos investidos de fé pública e no exercício regular de suas funções, merecem especial credibilidade, não podendo ser desconsiderados ou desacreditados pelo simples fato de serem prestados por agentes estatais responsáveis pela apreensão.

Quanto ao valor probante dos depoimentos dos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que são meios idôneos para embasar a condenação, quando em harmonia com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça d
ispõe
que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode presumir, sem qualquer fundamento concreto, que os agentes públicos tenham agido de má-fé ou com o propósito deliberado de incriminar falsamente a apelante. Ao contrário, presume-se a boa-fé e a regularidade dos atos praticados por servidores públicos no exercício de suas funções, somente podendo tal presunção ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em apreço.

Os depoimentos dos agentes penitenciários são firmes, coerentes, harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de prova constantes dos autos, notadamente pela prova documental e técnica, bem como pela própria confissão extrajudicial da apelante.

Destarte, a autoria delitiva resta igualmente comprovada de forma inequívoca.

Com efeito, o
tipo penal do art
.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 descreve dezoito condutas distintas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Trata-se, portanto, de tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, também denominado pela doutrina penal
ista
de tipo misto alternativo, caracterizado pela descrição de múltiplas condutas que, isolada ou cumulativamente, configuram o mesmo crime. A prática de uma única conduta ou de várias condutas descritas no tipo penal configura crime único.

A
razão de ser
dessa técnica legislativa reside na necessidade de abranger, em um único tipo penal, todas as condutas relacionadas ao ciclo do tráfico ilícito de entorpecentes, desde a produção até o consumo, passando pela comercialização e distribuição,
de modo a conferir maior efetividade à tutela penal do bem jurídico protegido, qual seja, a saúde pública.

No caso em exame, a denúncia imputou à apelante a prática das condutas de transportar, trazer consigo e manter sob sua guarda substância entorpecente, com a finalidade diversa do consumo pessoal.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a apelante efetivamente praticou as condutas descritas na exordial acusatória. Com efeito, ao tentar ingressar no estabelecimento prisional portando substância entorpecente acondicionada em sua vestimenta íntima, a apelante inequivocamente transportou a droga (deslocou-a de um local para outro),trouxe consigo a droga (manteve-a em sua esfera de disponibilidade imediata) e manteve sob sua guarda a droga (exerceu poder de vigilância e proteção sobre ela).

Além disso
,
constata
-se que a apelante agiu com dolo direto, ou seja, com consciência e vontade de praticar as condutas descritas no tipo penal. A própria apelante, em seu interrogatório extrajudicial, confessou que estava transportando a droga para entregá-la ao seu esposo
,
recluso, demonstrando inequivocamente a consciência da ilicitude de sua conduta e a vontade livre e consciente de praticá-la.

Ademais, o tipo penal do art
.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 exige, como elemento subjetivo especial do tipo (dolo específico), que a conduta seja praticada com finalidade diversa do consumo pessoal. No caso em apreço, tal elemento subjetivo especial resta igualmente configurado, porquanto a droga não se destinava ao consumo pessoal da apelante, mas sim ao seu esposo recluso, conforme ela própria confess
ou durante a abordagem e perante a autoridade policial
.

Assim,
considerando que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas
por meio de
provas documentais, técnicas e orais, todas produzidas em estrita observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, e
tendo em vista
que a conduta praticada pela apelante
subsume-se
perfeitamente ao tipo penal do art
.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, forçoso reconhecer que a tese absolutória por insuficiência probatória não merece acolhida.

A condenação da apelante pela prática do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada em provas robustas e inequívocas, não havendo qualquer
violação ao princípio constitucional da presunção de inocência ou ao princípio processual penal do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a defesa técnica da apelante postula a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art
.
28 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica a posse de droga para consumo pessoal.

Com efeito, o
art
.
28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que comete a infração penal de posse de droga para consumo pessoal quem
“
adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”
.

O parágrafo 2º do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece os critérios para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, dispondo que o juiz atenderá
“
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

A distinção entre o crime de tráfico de drogas (art
.
33,
caput
) e a infração de posse de droga para consumo pessoal (art
.
28) reside, fundamentalmente, na destinação da droga: se destinada ao consumo próprio do agente, configura-se a infração do art
.
28; se destinada a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito, configura-se o crime do art
.
33.

No caso em exame, a própria apelante, em seu interrogatório extrajudicial, confessou que a droga não se destinava ao seu consumo pessoal, mas sim ao seu esposo recluso, Thiago Lima Pinheiro, para que consumissem juntos.

Ora, se a droga não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal da apelante, mas sim a terceira pessoa (seu esposo), ainda que para consumo compartilhado, não se configura a hipótese do art
.
28 da Lei nº 11.343/2006 que exige, como elemento essencial do tipo, que a droga se destine ao consumo pessoal do próprio agente.

A interpretação sistemática e teleológica do art
.
28 da Lei nº 11.343/2006 conduz à conclusão de que o legislador pretendeu descriminalizar (ou, mais tecnicamente, despenalizar) apenas a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo droga exclusivamente para o seu próprio consumo, não abrangendo a hipótese de quem transporta ou traz consigo droga destinada ao consumo de terceiros, ainda que de forma gratuita e sem objetivo de lucro.

Ademais, as circunstâncias em que se desenvolveu a ação – tentativa de ingresso em estabelecimento prisional com droga acondicionada em vestimenta íntima – evidenciam que a conduta não se enquadra na hipótese de mera posse para consumo pessoal, mas sim de tráfico de drogas, ainda que em sua modalidade privilegiada.

O estabelecimento prisional constitui ambiente de segurança máxima, no qual o ingresso de substâncias ilícitas representa risco elevado à segurança, à disciplina e à ordem do local, bem como à integridade física e psíquica dos demais custodiados. A tentativa de introduzir droga em estabelecimento prisional, portanto, reveste-se de maior gravidade e reprovabilidade, não podendo ser equiparada à mera posse de droga para consumo pessoal em ambiente externo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a tentativa de ingresso com droga em estabelecimento prisional, ainda que em quantidade reduzida, configura o crime de tráfico de drogas, e não a infração de posse para consumo pessoal, em razão das peculiaridades do ambiente prisional e da maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, conforme se infere do
julgado
abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido não analisou, ainda que implicitamente, a tese da agravante sob o enfoque trazido no recurso especial, ou seja, não se manifestou sobre o direito ao esquecimento, o lapso entre a condenação definitiva e o novo delito, tampouco sua relevância para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. A Corte de origem tão somente considerou que a ré ostentava antecedentes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. As instâncias ordinárias, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação da acusada pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

3.
No caso em análise, a recorrente foi flagrada pelos agentes penitenciários, no momento da revista, ao ingressar com entorpecentes em estabelecimento prisional - a prova testemunhal detalha a abordagem e indica a prática do delito de tráfico de drogas. O fracionamento da droga (em 15 porções), a sua ocultação na costura da manta do bebê e o local em que supostamente seria consumido indicam o intuito de difusão ilícita.

4. Para alterar tal conclusão, como pugna o recurso especial, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado nesta esfera, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.961.977/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Nesse sentido, é importante destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário que tratou da descriminalização da posse de maconha para consumo pessoal, estabeleceu como parâmetro quantitativo a presunção de que configura posse para consumo pessoal a quantidade de até 40g (quarenta gramas) de
Cannabis sativa L.
, ressalvando expressamente que tal presunção é relativa e pode ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

No caso em apreço, embora a quantidade de droga apreendida (3,67g) seja inferior ao parâmetro estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, as circunstâncias da apreensão – tentativa de ingresso em estabelecimento prisional com droga acondicionada em vestimenta íntima, após denúncias anônimas de que a apelante estaria transportando drogas para o interior da unidade – constituem elementos suficientes para afastar a presunção de posse para consumo pessoal e caracterizar o crime de tráfico de drogas
, afastando, pois, a
possibilidade de desclassificação para o art
.
28 da Lei nº 11.343/2006.

Alternativamente, a defesa postula a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art
.
33,
§
3º, da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o oferecimento de droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem.

Nesse ponto, importante registrar que o
art
.
33,
§
3º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que
“
oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem
”
constitui crime punido com pena de detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Trata-se de tipo penal privilegiado em relação ao
caput
do art
.
33, caracterizado pela presença de elementos
especializantes
que reduzem a reprovabilidade da conduta e justificam a aplicação de pena significativamente menor
, identificados pela
doutrina
penalista

como
a
e
ventualidade
– onde o ofe
recimento da droga deve ocorrer de maneira ocasional, esporádica, não habitual
; a a
usência de objetivo de lucro
–
o
oferecimento deve ser gratuito, sem qualquer contraprestação, seja ela pecuniária ou de outra natureza
;
p
essoa do relacionamento
– a
droga deve ser oferecida a pessoa com quem o agente mantém relação de proximidade, amizade, coleguismo ou parentesco
;
co
nsumo compartilhado
– o
oferecimento deve ter por finalidade o consumo conjunto, compartilhado, entre o agente e o destinatário da droga
; e, por fim, o
v
erbo nuclear
“
oferecer
” –
pressupõe uma proposta, um convite, uma disponibilização da droga para que outra pessoa a consuma conjuntamente com o agente.

No caso em exame, da análise acurada dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que, embora alguns dos elementos
especializantes
do tipo penal do art
.
33,
§
3º, da Lei nº 11.343/2006 possam estar presentes (eventualidade, ausência de objetivo de lucro, pessoa do relacionamento e consumo compartilhado), há uma questão técnico-jurídica de fundamental importância que merece análise aprofundada: a conduta praticada pela apelante efetivamente se
subsume
ao verbo nuclear
“
oferece
r”
previsto no tipo penal?

Com efeito, o
verbo
“
oferecer
”
, em sua acepção técnico-jurídica e em interpretação sistemática com os demais verbos nucleares do art
.
33 da Lei nº 11.343/2006, pressupõe uma ação de propor, convidar, disponibilizar a droga para que outra pessoa a consuma. Trata-se de conduta que se caracteriza pela iniciativa do agente em proporcionar o acesso de terceiro à substância entorpecente.

No caso em apreço, a apelante não meramente
“
ofereceu
”
a droga ao seu esposo recluso. Ela transportou, trouxe consigo e manteve sob sua guarda a droga com a finalidade de entregá-la ao seu esposo no interior do estabelecimento prisional. Trata-se de condutas que vão além do simples oferecimento, caracterizando efetivamente o tráfico de drogas em suas modalidades típicas.

Ademais, há um elemento fático de extrema relevância que não pode ser ignorado: a tentativa de introduzir droga em estabelecimento prisional.

O estabelecimento prisional, conforme já destacado, constitui ambiente de segurança máxima, no qual o ingresso de substâncias ilícitas representa risco elevado à segurança, à disciplina e à ordem do local. A legislação penal, reconhecendo a maior gravidade e reprovabilidade da conduta de traficância praticada em estabelecimento prisional, estabeleceu causa de aumento de pena específica no art
.
40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

E assim o fez o legislador para reconhecer
que o tráfico de drogas praticado em estabelecimento prisional possui maior potencial lesivo ao bem jurídico tutelado (saúde pública), além de comprometer a segurança, a disciplina e a ordem do ambiente carcerário, dificultando o processo de ressocialização dos custodiados e colocando em risco a integridade física e psíquica de todos os que ali se encontram.

Ora, se o legislador estabeleceu causa de aumento de pena específica para o tráfico de drogas praticado em estabelecimento prisional, reconhecendo sua maior gravidade e reprovabilidade, não seria coerente, do ponto de vista sistemático e teleológico, admitir a desclassificação para o tipo penal privilegiado do art
.
33,
§
3º, da Lei nº 11.343/2006, quando a conduta é praticada nesse mesmo contexto.

Por certo,
o tipo penal do art
.
33,
§
3º, destina-se a abranger situações de menor gravidade e reprovabilidade, nas quais o agente, de forma eventual e sem objetivo de lucro, oferece droga a pessoa de seu relacionamento para consumo compartilhado em ambiente externo ao sistema prisional.

A tentativa de introduzir droga em estabelecimento prisional, ainda que para consumo compartilhado com pessoa de relacionamento do agente, não se enquadra na hipótese de menor gravidade e reprovabilidade que justifica a aplicação do tipo penal privilegiado, mas sim na hipótese de tráfico de drogas em sua forma típica, com a incidência da causa de aumento de pena do art
.
40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, é importante destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a tentativa de ingresso com droga em estabelecimento prisional configura o crime de tráfico de drogas na forma majorada, não sendo cabível a desclassificação para o tipo penal privilegiado do artigo 33, parágrafo 3º, da Lei nº 11.343/2006, em razão das peculiaridades do ambiente prisional e da maior reprovabilidade da conduta.

Por fim, a defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art
.
33,
§
4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Trata-se de causa de diminuição de pena aplicável quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a primariedade, b
ons antecedentes
; n
ão dedicação a atividades criminosas
e n
ão integração em organização criminosa.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a apelante preenche todos os requisitos legais para a concessão da
minorante, eis que
é primária, não possuindo qualquer condenação criminal transitada em julgado por crime anterior, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais constante dos autos e da própria sentença condenatória, que reconheceu expressamente a primariedade da acusada.

Igualmente, a
apelante possui bons antecedentes, não havendo nos autos qualquer registro de condenações criminais transitadas em julgado por crimes anteriores que possam ser valoradas como maus antecedentes.

N
ão há qualquer elemento concreto nos autos que permita concluir que a apelante se dedica a atividades criminosas. Ao contrário, todos os elementos constantes dos autos apontam no sentido de que se trata de conduta isolada, praticada em contexto específico (tentativa de levar droga para o esposo recluso), sem qualquer indício de habitualidade, reiteração ou profissionalização na prática do tráfico.

O requisito da não integração em organização criminosa
está
igualmente configurado, porquanto não há qualquer elemento nos autos que indique que a apelante integre, de forma estável e permanente, organização criminosa voltada à prática de crimes.

Configurados todos os requisitos legais para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art
.
33,
§
4º, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se definir a fração de redução aplicável ao caso concreto.

O dispositivo legal estabelece que a redução pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), conferindo ao magistrado certa margem de discricionariedade para fixar a fração de redução mais adequada ao caso concreto, considerando-se as circunstâncias específicas da conduta praticada
, devendo
observar critérios objetivos e racionais, tais como: a quantidade de droga apreendida; a natureza da droga; as circunstâncias da prática do crime; o grau de envolvimento do agente com o tráfico; entre outros.

No caso em apreço, considerando-se que

a quantidade de droga apreendida é reduzida (3,67g de maconha); a apelante é primária e possui bons antecedentes;
não há qualquer elemento concreto indicando sua dedicação a atividades criminosas nem sua vinculação a organização criminosa, circunstâncias que a colocam exatamente no âmbito de proteção reservado pelo legislador ao chamado “tráfico privilegiado”.

Além disso, a
conduta foi praticada em contexto específico (tentativa de levar droga para o esposo recluso)
e
a própria apelante confessou a prática da conduta, colaborando com a elucidação dos fatos
, de modo que, e
m observância ao princípio da individualização da pena e à própria finalidade ressocializadora da reprimenda, a incidência mitigada da causa de diminuição, sem motivação idônea lastreada em dados objetivos do fato ou da vida pregressa da apelante, revela-se desproporcional e dissociada do quadro probatório, esvaziando indevidamente o benefício legal.

Assim, à
míngua de qualquer elemento que demonstre maior gravidade concreta da conduta,
entendo que a fração de redução deve ser fixada no
grau máximo
de 2/3 (dois terços).

I
mpõe-se
, pois,
proceder ao redimensionamento da pena aplicada à apelante, em razão do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art
.
33,
§
4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, o que
se passa a fazer.

Na primeira fase da dosimetria, impende analisar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal
, em vista dos quais
a
sentença condenatória fixou a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando favoráveis
todos os vetores
.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes
e, embora não tenha sido reconhecida na sentença nenhuma atenuante, v
erifica-se
que
a
apelante, em seu interrogatório extrajudicial, confessou a prática da conduta, colaborando com a elucidação dos fatos
, devendo, pois, ser reconhecida a confissão espontânea, sem reflexo, contudo, no quantitativo de pena nesta fase em observância ao enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a
pena intermediária em5 (cinco) anos de reclusãoe500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira
etapa
da dosimetria,
há incidência
da minorante do tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços) e
da
causa de aumento de pena prevista no art
.
40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), conforme fixado na sentença condenatória
, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
1 (um) ano,
11
(
onze
) meses e
1
0 (
dez
) dias de reclusão
e
1
94
(cento e
noventa e quatro
) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
ao tempo dos fatos
.

Diante da readequação da pena, fixo o regime aberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal.

E, uma vez cumpridas as condições previstas no art. 44 do referido
Código
, substituo a pena privativa de liberdade que foi imposta
à
apelante por duas restritivas de direitos,
na medida em
que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; el
a
não é reincidente em delito doloso; e a análise conferida às circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício, cabendo ressaltar que as aludidas penas deverão ser definidas pelo juízo das execuções penais.

No mais, c
onforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, considerando-se que a pena definitiva
é inferior
a 4 (quatro) anos, e atento aos demais requisitos do art
.
28-A do Código de Processo Penal, mostra-se viável o oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) à apelante.

Com efeito, o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui instituto de justiça penal consensual, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que permite ao Ministério Público, mediante condições estabelecidas de forma cumulativa e alternativa, deixar de oferecer denúncia contra o investigado, desde que este confesse formal e circunstancialmente a prática da infração penal e cumpra as condições estabelecidas no acordo.

O art
.
28-A do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para o oferecimento do ANPP, quais sejam:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I -
reparar
o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II -
renunciar
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV -
pagar
prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade
pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V -
cumprir
, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

No caso em apreço, verifica-se que a apelante confessou formal e circunstancialmente a prática da infração penal em seu interrogatório extrajudicial, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, e a pena mínima cominada ao delito (5 anos de reclusão) é superior a 4 (quatro) anos
.

No entanto, neste voto foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, e a pena foi redimensionada p
ara 1 ano,
11
meses e
1
0 dias de reclusão.

A remessa dos autos ao Ministério Público justifica-se nos termos do art. 28-A do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, à luz do entendimento firmado pelo S
upremo T ribunal F ederal no H abeas C orpus
185.913/DF, que reconhece a retroatividade benéfica do instituto, inclusive em processos em curso na instância recursal, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Tainara Batista Bezerra
e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer
a causa de diminuição de pena prevista no art
.
33,
§
4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, redimensionando sua pena
definitiva
para
1 (um) ano,
1
1
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto,
e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Por fim, determino
a remessa dos autos
ao
Ministério Público Estadual
, que atua em primeiro grau de jurisdição, para que
avalie a viabilidade do oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) à apelante,
mediante controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026